Tribunal: TJDFT
Processo: 0700229-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700229-15.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO HERMAN DUARTE SAMPAIO DECISÃO O DISTRITO FEDERAL interpõe agravo interno contra a determinação de sequestro de verbas públicas para a aquisição do medicamento "NINTEDANIBE 150 mg. Nas palavras aviadas pelo ora agravante (DF), em pesquisa pela internet (www.cliquefarma.com.br), o menor orçamento encontrado foi de R$ 15.145,00. Requer a minoração do valor do sequestro (R$ 16.257,00) ao referido patamar. É o breve relato. Por ocasião do juízo de retratação, confirmo (em maior parte) a decisão, por seus próprios fundamentos. Destaco que a liminar foi deferida, em 21.02.2020. O DISTRITO FEDERAL ofertou agravo interno à decisão de deferimento da liminar (em 20.03.2020), ao tempo em que a parte agravada informou o não cumprimento da obrigação por parte do Ente Federativo (em 03.4.2020), e requereu o sequestro de verbas públicas (colacionados três orçamentos). Agravo interno recebido em 14.04.2020, em que se confirmou a decisão liminar (juízo de retratação), e determinada a intimação do DISTRITO FEDERAL para comprovar o cumprimento da obrigação, no prazo de 3 (três) dias. O DISTRITO FEDERAL manteve-se inerte, razão pela qual foi determinado o sequestro dos valores necessários à aquisição de 1 caixa do medicamento, conforme o menor dos 3 (três) orçamentos apresentados por JOÃO HERMAN DUARTE SAMPAIO. E somente após a mencionada decisão (sequestro), o DISTRITO FEDERAL colaciona o "Despacho Técnico 156/2020" (desacompanhado de qualquer documento), o qual anota que existiriam orçamentos de menor valor, em que pese a informação (no mesmo expediente) de que o menor orçamento apresentado pelo autor foi de R$ 16.200,00 por caixa de Nintedanibe 150mg, com 60 cápsulas, valor esse que está de acordo com o preço praticado no mercado e com o limite máximo estabelecido pela Anvisa. Diante da necessidade do medicamento ao paciente, proceda-se ao sequestro nos moldes já determinados, devendo, no entanto, o ora agravado (JOÃO HERMAN), ao tempo da prestação de contas, informar as diligências à obtenção do medicamento, com eventual menor preço (consideradas a urgência e a facilidade de acesso ao fármaco). Comunique-se. Ouça-se o agravado (JOÃO HERMAN). Após, ao Ministério Público. Cumpridas as determinações, conclusos. Brasília/DF, 28 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito